Tribunal: TJDFT
Processo: 0716511-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE EXECUÇÃO. CONVENÇÃO DE VIENA. IMUNIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STF.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiterado o entendimento de que, relativamente aos processos de execução, se impõe a imunidade absoluta dos Estados estrangeiros em relação à jurisdição brasileira, em razão do que dispõem as Convenções de Viena de 1961 e 1963, salvo na hipótese de renúncia expressa (STF, ARE 1292062 AgR).
2. Na hipótese, o estado estrangeiro executado foi citado para se defender no feito executivo e informou não estar de acordo com o seguimento da execução, ressalvando que não renunciaria a sua prerrogativa diplomática, de modo que não há como a execução subsistir, estando portanto correta a extinção do processo sem resolução de mérito.
3. Não se confunda imunidade de execução com a imunidade de jurisdição, a qual vem sendo relativizada, em algumas situações, especialmente, em matéria trabalhista.
4. Recurso desprovido.